Tribunal: CARF
Processo: 11128.723030/2015-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.723030/2015-62
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.515 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
TECH IMPEX LOGISTICS - SERVIÇOS ADUANEIROS LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que sejam juntados
ao presente processo os documentos descritos no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
O interessado foi autuado em face da infração “não prestação de informação sobre
veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executar”.
Segundo a “descrição dos fatos”, Tech Impex concluiu a destempo a desconsolidação de
Conhecimento Eletrônico (CE) em 31/1/2011, 8:58.
A inclusão do CE ocorreu em prazo inferior a 48 horas anteriores ao registro da
atracação no porto de destino (1/2/2011, 4:57).
Foi lançada a multa capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, inciso IV, alínea
“e”, no valor de R$ 5.000,00.
O interessado foi intimado em 29/8/2015. Apresentou impugnação em 25/9/2015 (fls. 46
e ss.). Alega:
1. Foi concedida antecipação dos efeitos da tutela em Ação de Procedimento Ordinário
ajuizada pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despacho e Operadores Intermodais (ACTC), para que a União se
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11128.723030/2015-62
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.515 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723030/2015-62

abstenha de exigir das associadas as penalidades em discussão naqueles autos, sempre
que as empresas tenham prestado ou retificado as informações em denúncia espontânea,
nos termos do artigo 102 do Decreto-Lei no 37/1966.
2. A decisão judicial está citada em fls. 47 e 48:

3. No caso a denúncia espontânea foi realizada em 2011, antes de qualquer ato de
fiscalização. O auto de infração é nulo.
4. O artigo 37, § 1o, do Decreto-Lei no 37/1966 traz o conceito de agente de carga,
aquele que executa as atividades descritas em nome do importador ou do exportador.
5. O impugnante agiu em nome de transportador não armador (NVOCC), estabelecido
no exterior, emitente do conhecimento filhote.
6. Inaplicável, portanto, a penalidade do DL 37/1966, artigo 107, IV, “e”, por não se
enquadrar o impugnante no conceito de “agente de carga”.
7. O artigo 45 da Instrução Normativa SRF no 800/2007 foi revogado pela Instrução
Normativa RFB no 1.473/2014, não tendo mais efeito, de forma retroativa, pois a
alteração beneficia os interessados.
8. A impugnante não atuou como transportadora, depositária ou operadora portuária.
Não há que se falar em aplicação da penalidade prevista no artigo 45 da IN 800/2007,
por falta de previsão legal.
9. A participação do agente de cargas na desconsolidação é mera representação
(mandato). Cita ADE Corep no 3/2008, artigo 28, parágrafo único.
10. Deve-se a Aduana identificar quem efetivamente deu causa a fato capaz de trazer
prejuízo ao controle aduaneiro.
11. A responsabilidade é subjetiva. A causa da informação aparentemente a destempo foi
gerada por causas que fogem ao controle da impugnante. Necessária a comprovação de
culpa.
12. Denúncia espontânea. O suposto atraso foi denunciado por ocasião da prestação das
informações em 31/1/2011, antes de qualquer procedimento fiscal. O auto de infração foi
lavrado apenas em 6/8/2015.
13. Devem ser anuladas as penalidades impostas. Faz citação.
14. Diante de ausência de má-fé da impugnante e de prejuízo ao controle aduaneiro das
importações, cabível a relevação de penalidade, conforme artigo 736 do Decreto no
6.759/2009.
15. Alternativamente, requer a redução da multa para R$ 200,00, conforme artigo 729,
II, do Decreto no 6.759/2009.
O julgamento foi convertido em diligência, conforme despacho de fls. 73 e 74. Os autos
retornaram à DRJ/São Paulo após a juntada dos documentos de fls. 78 e 84 e petição de
fl. 98.

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.515 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723030/2015-62

A DRJ em São Paulo/SP julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 16-77.458 a seguir transcrita:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/01/2011
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. Os
argumentos relativos à denúncia espontânea não devem ser conhecidos na esfera
administrativa.
Improcedente a impugnação quanto aos demais pontos.
Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática, ou dela se beneficie (DL 37/1966, artigo 95).
A multa lançada (artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do DL 37/1966) está prevista em lei e
é dever das autoridades fiscais aplicar a legislação tributária e aduaneira (CTN, artigo
142, parágrafo único).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, alegando preliminarmente que, em virtude da antecipação
de tutela concedida pela 14a Vara Cível Federal da Comarca de São Paulo nos autos do processo
0005238-86.2015.4.03.6100, a decisão recorrida deveria ter conhecido da matéria relacionado a
denúncia espontânea e anulado o auto de infração. No mérito, repisa os argumentos relacionados
a: 1) Ilegitimidade passiva e falta de previsão legal; 2) Necessidade de apuração da
responsabilidade pela suposta infração e da responsabilidade de terceiros (subjetiva); 3) Da
relevação/conversão da penalidade; 4) Denúncia espontânea (requer o cumprimento da
mencionada decisão judicial).
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.515 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723030/2015-62

Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20151.

Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos pressupostos formais
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.

Da proposta de conversão do julgamento em diligência
A Recorrente alegou em sua impugnação que foi beneficiária da antecipação de
tutela proferida no âmbito da ação judicial no 0005238-86.2015.4.03.6100, que tramitava na 14a
Vara Cível Federal da Comarca de São Paulo, ajuizada pela Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Cargas, Comissária de Despacho e Operadores Intermodais (ACTC), na
qual determinou que a União se abstivesse de exigir a penalidade em discussão nos presentes
autos.
Diante desta alegação, a DRJ em São Paulo determinou a realização de diligência
para apresentar cópia integral da petição inicial da citada ação e provas de sua condição de
associada à ACTC quando da propositura da ação judicial.
No atendimento à intimação a Recorrente apresentou uma cópia da decisão
proferida no âmbito da ação judicial no 0005238-86.2015.4.03.6100 e uma declaração da ACTC
informando que a Recorrente é associada da ACTC.
Diante destes fatos, o acórdão da DRJ decidiu não conhecer da impugnação no
tocante a questão relacionada à denúncia espontânea tendo em vista que na ação judicial se
discute a legalidade da multa aplicada, a violação do princípio da proporcionalidade e a
aplicação da denúncia espontânea. Destacou ainda que a Recorrente é associada da ACTC,
conforme documento juntado à e-fl. 84. Neste sentido entendeu pela concomitância dos
processos administrativo e judicial.
A Recorrente, em sede de Recurso Voluntário, pede a reversão da decisão
proferida pelo acórdão recorrido e continua a alegar que deve ser cumprida a decisão judicial
com vistas a anular o auto de infração.
No que concerne a renúncia à esfera administrativa quando há ações coletivas
propostas por associações civis, o STF recentemente firmou Tese de Repercussão Geral

1 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.515 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723030/2015-62

delimitando os efeitos da coisa julgada somente aos filiados, residentes no âmbito da jurisdição
do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda,
constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. Reproduz-se a
seguir a ementa e a decisão do RE 612.043/PR, de relatoria do Min. Marco Aurélio Mello,
publicada no DJe em 06/10/2017:

Ementa: EXECUÇÃO - AÇÃO COLETIVA - RITO ORDINÁRIO - ASSOCIAÇÃO -
BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por
associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão
julgador, detinham, antes do ajuizamento. a condição de filiados c constaram da lista
apresentada com a peça inicial.
Decisão: O Tribunal, apreciando o tema 499 da repercussão geral, por maioria e nos
termos do voto do Relator, desproveu o recurso extraordinário, declarando a
constitucionalidade do art. 2o-A da Lei no 9.494/1997. Vencidos o Ministro Ricardo
Lewandowski, que dava provimento ao recurso, e os Ministros Alexandre de Moraes e
Edson Fachin, que a ele davam parcial provimento, nos termos de seus votos. Em
seguida, o Tribunal, nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese: “A eficácia
subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada
por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados,
residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento
anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica
juntada à inicial do processo de conhecimento”. Na redação da tese, a Ministra Rosa
Weber acompanhou o Ministro Relator com ressalva. Ausentes, justificadamente, os
Ministros Dias Toffoli e Celso de Mello. Impedido o Ministro Roberto Barroso. Presidiu
o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 10.5.2017.

Ou seja, a declaração da ACTC juntada à e-fl. 84, confirmando a condição de
associado da Recorrente, não é suficiente para que o interessado possa aproveitar os efeitos da
coisa julgada em análise.
Portanto, considerando a necessária identificação da Recorrente entre as
associadas da ACTC que constaram da relação jurídica juntada à petição inicial, voto por baixar
o presente processo em diligência para que a autoridade competente da unidade fiscal de origem
intime a Recorrente a apresentar a Petição Inicial do processo de conhecimento no 0005238-
86.2015.4.03.6100, a relação jurídica dos filiados juntados àquela exordial e o respectivo
comprovante de residência da Recorrente à época da propositura da ação. Aproveitando a
execução da diligência, junte-se ainda a certidão de objeto e pé do referido processo.
Após a realização dos procedimentos acima, retorne-se os autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
Para tanto, devem os presentes autos retornar para a Alfândega de Santos/SP,
para atendimento da diligência.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.515 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723030/2015-62

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital